Tribunal: STF
Processo: HC 272411
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 400, § 1º, DO CPP.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 1.063.403/MT (e-doc. 8).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prático do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c os arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal (estupro de vulnerável).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

4. Na sequência, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, preliminarmente, a possibilidade de exame da matéria na via eleita, ao argumento de que as ilegalidades apontadas decorreriam de fatos incontroversos já assentados pelas instâncias antecedentes, não demandando revolvimento fático-probatório. Alegam, nesse contexto, que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de análise de eventual flagrante ilegalidade, mas teria concluído equivocadamente pela sua inexistência. 

5.1. No mérito, afirmam que a condenação do paciente estaria amparada unicamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos externos, independentes e objetivos de corroboração. Sustentam que o laudo pericial constatou a integridade do hímen, circunstância que seria incompatível com a narrativa acusatória de introdução de dedos na vagina da vítima. Aduzem, ainda, que os depoimentos testemunhais produzidos na instrução revelariam contexto familiar conturbado, além de perfil comportamental problemático da ofendida, fatores que, segundo a defesa, comprometeriam a confiabilidade da narrativa acusatória. As impetrantes argumentam, também, que o indeferimento da apreensão e perícia do aparelho celular da vítima teria ocasionado perda de uma chance probatória e violado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Alegam que a diligência pretendida visava à obtenção de dados aptos a aferir a credibilidade dos relatos acusatórios, especialmente diante da notícia de acesso precoce da vítima a conteúdos pornográficos, circunstância que poderia, segundo a tese defensiva, indicar influência externa, falsas memórias ou elementos incompatíveis com a narrativa apresentada em juízo. 

6. Buscam a concessão da ordem para reconhecer a insuficiência probatória da condenação e absolver o paciente ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade decorrente do indeferimento da diligência probatória reputada essencial ao exercício da defesa.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável narrado na denúncia. Considerou-se que a palavra da vítima mostrou-se firme e coerente ao longo da persecução penal, encontrando respaldo em outros elementos probatórios, notadamente nos depoimentos testemunhais e em exames psicossociais e pareceres técnicos que afastariam indícios de indução ou simulação. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRELIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. PARENTESCO. CONTINUIDADE DELITIVA. ABUSOS POR LONGO PERÍODO. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame  
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter praticado abusos sexuais reiterados contra sua sobrinha por afinidade, entre os 8 e 11 anos de idade. A defesa alegou cerceamento por indeferimento de diligência, fragilidade probatória, e pediu o afastamento da causa de aumento e da continuidade delitiva.  
II. Questão em discussão  
A controvérsia recursal envolve três aspectos centrais: (i) se o indeferimento da diligência requerida pela defesa [apreensão do celular da vítima] configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) se o conjunto probatório produzido é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável e, (iii) se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal e da continuidade delitiva prevista no art. 71 do mesmo diploma.  
III. Razões de decidir  
A rejeição da preliminar de nulidade se justifica pela fundamentação do indeferimento da diligência requerida, considerada impertinente, irrelevante e revitimizadora, conforme os arts. 400, §1º, e 400-A do CPP e a Resolução CNJ nº 492/2023. 
A condenação baseia-se em provas robustas, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por relatos de familiares, exames psicossociais e pareceres técnicos que afastaram qualquer indício de indução ou simulação. 
A ausência de vestígios físicos no exame pericial não compromete a comprovação do delito, dada a natureza dos atos libidinosos, cuja prova costuma ser eminentemente testemunhal e psicológica, conforme jurisprudência consolidada.  
A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide validamente, tendo em vista o parentesco por afinidade [tio] e o convívio familiar próximo e a relação de autoridade do apelante sobre a vítima.  
A continuidade delitiva foi corretamente aplicada na fração máxima (2/3), considerando-se a habitualidade, semelhança e reiterada ocorrência dos abusos por período de aproximadamente três anos, com relatos numéricos, superiores a dez episódios distintos.  
IV. Dispositivo e tese  
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.” (e-doc. 3; grifos nossos).  

10. Especialmente quanto ao laudo pericial mencionado pela defesa, revelador da constatação de integridade do hímen — circunstância que, segundo a tese defensiva, seria incompatível com a narrativa acusatória de introdução de dedos na vagina da vítima —, a Corte estadual destacou que a ausência de vestígios físicos no exame pericial não compromete a comprovação do delito, dada a natureza dos atos libidinosos, cuja prova costuma ser eminentemente testemunhal e psicológica, conforme jurisprudência consolidada. Veja-se, no ponto, o seguinte excerto:

“(...) Cumpre ressaltar que o fato de o Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual (ID 271951899) ter concluído pela impossibilidade de caracterizar, de forma pericial, a ocorrência de ato libidinoso decorre, justamente, da natureza das práticas narradas. 
Atos libidinosos diversos da conjunção carnal, via de regra, não produzem lesões nem deixam vestígios físicos detectáveis, razão pela qual sua comprovação raramente se dá por meio exclusivamente técnico.  
Nesse diapasão, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de comprovação pericial não elide a configuração do delito, quando a prova oral se revela firme, coerente e respaldada por outros elementos probatórios:
(...) 
Atente-se que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da ofendida assume especial valor probatório, considerando que, por sua natureza, esses delitos costumam ser cometidos em situações de clandestinidade. 
(...) 
Nesse contexto, desmerecer os coerentes depoimentos da vítima, os quais foram corroborados por outros elementos probatórios, consistiria em grave violação dos direitos humanos da criança e do adolescente (Lei n. 14.344/22, art. 3º), inclusive com risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas pelo Brasil na ordem internacional. 
Portanto, não subsiste a alegação de dúvida razoável a justificar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.  
Ao contrário, as provas são claras, consistentes e suficientes para a manutenção do decreto condenatório.” (e-doc. 5, p. 17-19; grifos nossos). 

11. Nesse contexto, diferente do que articulado pela defesa, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

12.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, considerado o indeferimento da apreensão e perícia do aparelho celular da vítima, tem-se que a diligência não foi acolhida sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos para a medida de busca pretendida, forte na impertinência da prova em relação ao fato apurado e em vista da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Consignou-se, em acréscimo, que seria irrelevante, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, eventual consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Eis o que constou do acórdão alusivo à apelação:

“A Defesa sustenta nulidade processual a partir da audiência de instrução, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência consistente na apreensão do aparelho celular da vítima, para extração de dados referentes ao histórico de pesquisas e, supostamente, comprovação de eventual comportamento sexualizado anterior aos fatos narrados.  
A tese não prospera.  
O magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova, detém discricionariedade para indeferir, de forma fundamentada, a realização de diligências que considerar impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.  
No caso, a decisão de indeferimento foi expressamente motivada, com base: (i) na ausência dos requisitos legais exigidos para a medida de busca pretendida; (ii) na impertinência da prova em relação ao fato apurado e, (iii) na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos moldes do art. 400-A do CPP.  
Além disso, a diligência postulada afronta as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.º 492/2023), na medida em que reproduz estereótipos de gênero e expõe a vítima a processo de revitimização, especialmente em se tratando de criança à época dos fatos.
Outrossim, é irrelevante, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, eventual consentimento ou experiência sexual anterior da vítima, conforme dispõe a Súmula n.º 593 do Superior Tribunal de Justiça e o §5º do art. 217-A do Código Penal.  
Portanto, ausente demonstração de utilidade ou imprescindibilidade da prova pretendida, bem como de prejuízo concreto à ampla defesa, não há falar em nulidade processual, prevalecendo o princípio do pas de nullité sans grief  (art. 563 do CPP)” (e-doc. 3; grifos nossos). 

14. Pois bem. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:

“Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.     
§ 1º  As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).

15. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p.  20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006).  E mais:

“Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”
(HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

16. Ademais, alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias quanto à prescindibilidade da diligência pretendida exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator